Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008658-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERCILENE DA SILVA CAMPOS - CPF: 898.175.161-72 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA - ATO GERADOR DE DÉBITOS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE - VERBA HONORÁRIA - VALOR COERENTE COM A ATUAÇÃO DO ADVOGADO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Por se tratar de Ações Declaratórias Negativas de Dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da contratação da conta-corrente que gerou o débito (art. 373, II, do CPC), sob pena de ambos serem considerados inexistente, ante a não demonstração da relação jurídica entre as partes. Essa cobrança indevida configura ato ilícito passível de reparação.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem implicar enriquecimento injustificado, não comporta alteração.

Mantém-se a quantia arbitrada para a verba honorária se cumpre a função de remunerar o advogado de forma digna.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo o réu arcar com R$12.500,00 de reparação, bem como com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que agiu em regular exercício de direito, ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Acrescenta que em 23/04/2019 a questão foi resolvida pois cancelou a conta bancária indevidamente aberta em nome da apelada e liquidou os débitos respectivos.

Alternativamente aduz que a quantia estabelecida para o ressarcimento e para a verba honorária não é razoável nem proporcional e insurge-se contra a incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 42692508.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante diz que não foi demonstrado o dano moral alegado, e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento que confirme essas arguições (art. 373, II, do CPC).

A

eficácia da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC), mas mesmo que a contratação dos serviços tivesse sido feita verbalmente, é indubitável a capacidade da instituição financeira de comprovar a relação jurídica entre as partes por gravações de áudio e vídeo.

Os
prints
de telas dos computadores (fl. 02 do ID no.

42691990 e fl. 03 do ID no. 42692505) não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Portanto, não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora. Limitou-se a afirmar legítimo exercício de direito, mas não demonstrou a legitimidade das cobranças. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Mesmo que tenha providenciado a exclusão da conta-corrente aberta em outro Estado em nome da apelada e liquidado os débitos a ela vinculados depois do ajuizamento desta demanda, os transtornos que ultrapassam os dissabores normais do cotidiano permaneceram por algum tempo, o que caracteriza violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$12.500,00, além de estar mais próxima daquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços
de telefonia móvel
foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC no. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Precedentes desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Quanto aos juros de mora, o STJ pacificou na Súmula 54 que, em hipótese de responsabilidade civil extracontratual, incidem a partir do evento danoso, tal como determinado pelo juízo de origem.

O apelante postula a minoração da verba honorária. Contudo, o montante (20% sobre R$12.500,00) não é excessivo mas sim adequado para remunerar de forma digna o advogado, até porque o caso demandou atenção e urgência.

E o STJ consignou que esse trabalho
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp no. 1139630/SC).

É notória aqui a responsabilidade assumida e zelo do profissional no desempenho de suas funções durante a tramitação do feito, inexistindo nos autos elementos que demonstrem o contrário.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020